Tribunal: TJMT
Processo: 0001908-16.2019.8.11.0044
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001908-16.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CHARLES FERREIRA - CPF: 901.909.801-25 (APELANTE), GILBERTO SILVA MENDES - CPF: 973.248.413-68 (APELANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gilberto Silva Mendes (VÍTIMA), CHARLES FERREIRA - CPF: 901.909.801-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO QUANTO A AUTORIA – TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – DELITOS DE MERA CONDUTA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS – INSUBSISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Incabível a absolvição ao argumento de ausência de dolo e disparo acidental quando os fatos constantes da denúncia são confirmados por testemunhos colhidos na fase judicial, suficientes para indicar a materialidade e autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, restando isolada a tese da defesa.

Incabível o pleito de absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo (princípio da consunção), notadamente diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos, pois o porte ilegal da arma antecedeu à prática do disparo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Gilberto Silva Mendes
contra sentença editada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga nos autos da ação penal n. 1908-16.2019.811.0044, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime aberto, pela prática dos crimes previsto nos art. 14,
caput
e art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Nas razões a defesa requer: 1) a absolvição do apelante em razão da ausência de dolo e atipicidade da conduta, bem como, da ausência de prova suficiente e hábeis para a condenação, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente: 2) Requer a aplicação somente do artigo 15 da Lei 10.826/03, em razão do princípio da consunção ou absorção (pag. 281-289-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 294-304-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr.ª Esther Louise Asvolinsque Peixoto é pelo
não

provimento
do recurso (pags. 309-315-PDF).

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Turma:

O apelante Gilberto Silva Mendes foi denunciado pelos seguintes fatos narrados na denúncia:

“
FATO I
– Do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº. 10.826/03 Consta dos inclusos autos que, em data indefinida, mas até o dia 23 de junho de 2019, na propriedade rural, localizada na Fazenda Beija Flor, Zona Rural, neste município de Paranatinga/MT, o denunciado consciente e dolosamente,
portava sem autorização e em desacordo com determinado legal ou regulamentar arma de fogo consistente em 01 (um) revolver
nº. 1744832 e munições conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (f1, 06); Boletim de Ocorrência n° 2019. 186657(fis. 07/09); Laudo Pericial (f1s, 54/59) e demais documentos coligados aos autos.

Extrai-se dos autos que o denunciado GILBERTO SILVA MENDES foi contratado para trabalhar na fazenda Beija Flor como vigilante aproximadamente 08 (oito) meses antes da ocorrência do fato (23.06.2016), sendo certo que durante esse período portava arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO II-
Do crime previsto no artigo 15, caput, da Lei n°

10.326/03. Consta dos inclusos autos que, no dia 23 de junho de 2019, por volta das 19h00, na propriedade rural, localizada na Fazenda Beija Flor, Zona Rural, neste município de Paranatinga/MT, o denunciado GILBERTO SILVA MENDES consciente e
dolosamente disparou arma de fogo em local habitado consistente em 01 (um) revolver n. 1744832
, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 06); Boletim de Ocorrência n° 2019, 186657(fis. 07/09) Laudo Pericial (fis. 54/59), Termo de Depoimento de Pedro Manoel Moreno Delgado de fls. 10/11 e demais documentos coligados aos autos.

Segundo restou apurado, na data acima descrita, o denunciado GILBERTO SILVA MENDES, após passar longo período ingerindo bebida alcoólica, iniciou uma discussão com os funcionários da Fazenda Beija Flor, porquanto queria desligar o gerador de energia da fazenda.

Nesse interim, um dos funcionários da fazenda, Sr. Charles Ferreira, sabendo que o denunciado habitualmente portava arma de fogo, tentou acalmá-lo, ocasião em que GILBERTO SILVA MENDES efetuou um disparo (o qual não atingiu ninguém).

Em razão disso, a equipe da Policia Civil foi acionada e, em diligências, foram encontradas
52 (cinquenta e duas) munições intactas e 03 (três) deflagradas no quarto do denunciado, bem como 01(um) revolver, n. 1744832,
conformo Termo de Apreensão de fl. 14.”

Por esses fatos o réu foi processado e condenado nos termos da sentença, da qual recorre postulando o que segue.

Da absolvição dos crimes de disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo – arts. 14 e 15 da Lei 10.826/03

Em síntese, a pretensão da defesa é de ver o réu absolvido do delito de disparo de arma de fogo, alegando ausência de dolo porquanto
“...não houve a intenção de realizar o disparo...”
(pag. 283-PDF), aplicando no caso o disposto no art. 386, incisos III e VII do Código de Processo Penal.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a defesa sustenta que a conduta do réu não constitui infração penal, devendo ser aplicado o art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Analisando as teses da defesa, tenho que
o pleito absolutório não merece guarida
. Veja-se.

A materialidade encontra-se comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de exame em arma de fogo e munições.

O delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, em plena vigência, é classificado de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com o porte da arma de fogo, munição ou acessório. A proteção ao bem jurídico é a incolumidade pública.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003) é crime de perigo abstrato, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado. (AgRg no AREsp 684978/SP).

In casu,
o juízo sentenciante observou as provas colhidas durante a instrução processual, destacando o depoimento da testemunha Denilson de Souza, que na fase judicial declarou que no dia dos fatos houve uma confusão entre o réu e outro trabalhador da fazenda, conhecido como Charles, que escutou um disparo de arma de fogo e saiu correndo; ficou sabendo por terceiro que o disparo teria sido efetuado pelo acusado.
Verbis
:

“...afirmou que trabalhava na fazenda na época do ocorrido e que no dia houve uma confusão entre o acusado e o Sr. Charles. Que o soube por terceiro que o acusado disparou uma arma, porém não sabe dizer se o disparo foi contra o Charles. Que não sabe dizer se a arma era do acusado ou da fazenda, mas sabe que o acusado andava com a arma. Que não sabe se qua Ferreirando ia para a cidade o acusado leva a arma. Que ouviu um disparo e então saiu correndo, quando o Charles estava segurando o acusado.”
(pag. 269-PDF).

Charles Ferreira
, também ouvido em juízo declarou que o réu disparou arma de fogo e na fazenda era de costume ele andar armado:

“... afirmou que era colega de trabalho do acusado e o disparo de arma de fogo ocorreu dentro da fazenda; que era um domingo e os funcionários tinham o costume de se reunir; que era fim de tarde e não tinha energia; que quando não tem energia, é ligado o gerador da energia, que geralmente é ligado no momento de banho e etc; que quando foram comer, o acusado por estar alcoolizado e buscando confusão, desligou o gerador; que foram tirar satisfação com o acusado quando este veio com ignorância; que o acusado possuía uma arma de fogo; que se lembra que era um revolver; que quando o acusado efetuou o disparo, conseguiu tomar a arma e chamar a policia; que não sabe se quando saia da fazenda o acusado levava a arma, mas na fazenda andava armado; que a arma estava na cintura do acusado; que o acusado não disse nada, apenas direcionou a arma na direção de quem estava ali e atirou; que não sabe se o acusado direcionou especificamente em alguém pois estava escuro. Que tomaram a arma, amarraram o acusado e chamaram a policia.”
(Depoimento extraído da sentença – pag. 269-PDF).

Na sequência, também ouvido em juízo, o Policial Militar
Wesley De Souza Pereira
, corroborou os testemunhos supracitados, de que
“... no dia dos fatos estava de serviço, quando recebeu informações de que o acusado havia se alterado e efetuado disparo de arma de fogo. Que ao chegar no local, encontraram o acusado amarrado. Que não se recorda o motivo do disparo.”
(pag. 269-PDF).

Por fim, a testemunha
José Pinto De Souza Filho
ressaltou:
“...afirmou que conhece o acusado e inclusive o incentivou a fazer o curso de vigia; que o curso não autoriza a portar arma durante o serviço, que tal autorização é feita pela policia federal; que não sabe se o acusado andava armado.”

O acusado, por sua vez, nega ter desferido disparo de arma de fogo; que o artefato teria disparado quando estava em luta corporal com a pessoa de Charles.

Das provas colhidas durante a instrução processual evidente não só a materialidade, mas também a autoria dos delitos de porte e disparo de arma de fogo (art. 14 e 15, da Lei n. 10.826/2003), notadamente porque os testemunhos produzidos, corroboram com os fatos narrados na denúncia
.

Torno a tecla,

o delito do art. 15, da Lei do desarmamento é de mera conduta e de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a incolumidade pública, de modo que os testemunhos colhidos nos autos são suficientes a apontar a sua autoria.

Nesse sentido destaco a jurisprudência:

“[...] O disparo de arma de fogo em local habitado configura o tipo penal descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, crime de perigo abstrato que presume o dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado (ut, AgRg no AREsp 684.978/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 12/12/2017) [...]”
(N.U 1001265-75.2020.8.11.0086, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26.1.2022).

Quanto a tese de que o réu era vigilante, outrossim, não merece acolhimento, consoante bem observado pelo Membro do Ministério Público, pois,
“...nos termos do art. 7º da Lei n. 10.826/2003, o porte assegurado aos empregados de empresas de segurança privada e de transporte de valores são de armas de propriedade das respectivas empresas, somente podendo ser utilizadas quando em serviço, e não de armas de propriedade dos vigilantes, mesmo que registrada.”
(pag. 297-PDF).

Observou ainda que autorização legal não permite ao vigilante que porte em serviço arma de fogo que não esteja devidamente registrada no órgão competente.

Por fim, no que toca os fundamentos da defesa, de que
“... a arma apreendida era de uso permitido, inclusive pelos vigilantes (art. 22 da Lei 7.102/83), e não encontrava-se com a numeração raspada, de modo que não consta nos autos a informação acerca do registro da mesma.”
(pag. 287-PDF), não merece prosperar, porquanto, a defesa não comprovou nos autos a exigência contida no at. 16, IV, da Lei 7.102/1983:

“Art. 16 - Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os seguintes requisitos:

(...)

IV - ter sido aprovado, em curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos desta lei.”

Da Aplicação do Princípio da Consunção

Não há falar em princípio da consunção/absorção se o contexto probatório evidencia que o delito de disparo de arma de fogo não foi praticado como meio para a consumação do crime de porte ilegal de arma de fogo, pois, como bem ressai dos fundamentos da magistrada sentenciante
“No caso em tela, conforme apurado nos autos e confirmado pelo próprio acusado, a arma era utilizada em seu trabalho como vigia da fazenda, porém não possuía o porte.”
(pag. 271-PDF), ao passo que confirmado que os delitos foram perpetrados em momentos distintos, com objetivos diferentes, não havendo, portanto, nexo de dependência ou subordinação entre as condutas.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“No caso dos autos, incabível a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente diante da ocorrência de designíos autônomos, pois o porte ilegal de revólver precedeu à prática do disparo e se encontrava no veículo antes mesmo do uso. Aplicável o óbice da Súmula n. 83/STJ.”
(N.U 1003121-75.2020.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13.12.2022).

“O princípio da consunção, ou absorção, é instrumento de política criminal destinado a evitar que o agente seja duplamente punido, pois se entende que, quando o crime-meio é mera etapa do crime-fim, há um esgotamento do seu potencial ofensivo.

Assim, se o delito de Disparo de arma de fogo não possui dependência com o de Porte de arma de fogo, sendo resultados de desígnios autônomos e com momentos consumativos distintos, não cabe aplicar-se em tais casos o princípio da consunção. (...)”
(N.U 0000209-40.2019.8.11.0092, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 4.5.2022).

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023